Tribunal: TJDFT
Processo: 0745762-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745762-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA TAMARA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana Tamara de Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 20568716) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco RCI Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 20568713), a agravante argumenta que firmou com a instituição financeira agravada um contrato de financiamento bancário para a aquisição de um automóvel, mas em razão de “forte dificuldade financeira que vem enfrentado” atrasou o pagamento de parcelas, o que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão que “está lhe causando sérios transtornos e prejuízos”. Acrescenta que pleiteou o benefício da gratuidade judiciária porque não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família. Nesse aspecto, ressalta que juntou aos autos de origem documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência econômica, já que é “autônoma, não possuindo remuneração salarial”. Alega que “não pode se dar ao luxo de assumir as custas de um processo sem abrir mão das despesas essenciais para o seu sustento e dignidade, mesmo que de forma parcelada”. Requer, por fim, o integral provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão agravada, seja concedido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, cumpre ressaltar que, embora não haja pedido expresso de concessão de efeito suspensivo ao recurso no item III da peça processual de ID 20568713, que corresponde aos pedidos deduzidos pela agravante, observa-se menção explícita nesse sentido no “título” da mencionada petição. Nesse aspecto, passo ao exame do mencionado pedido, em observância ao princípio da boa-fé processual e considerando o conjunto da postulação, nos termos do que preceituam os arts. 5o e 332, §2o, do CPC. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. O Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão da gratuidade de justiça, trazendo importantes modificações quanto ao tema. Nesse diapasão, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Na espécie, constata-se que o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, ao verificar que a lide original deriva de contrato de financiamento bancário, no âmbito do qual a agravante comprometeu-se a adimplir parcelas mensais no valor de R$1.177,51 (mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), entendeu evidenciado que a ré possui condições de arcar com as custas do processo. Oferecida oportunidade de apresentação de documentos hábeis a comprovar a situação de hipossuficiência, verifica-se que a agravante trouxe aos autos cópia da carteira de trabalho sem anotações, cópia de extrato bancário sem qualquer indicativo de data, demonstrativos de ausência de declaração do imposto de renda nos anos de 2019 e 2020 e cópias de faturas de cartão de crédito e serviços de TV, telefone e internet (ID 20568717), os quais, no entanto, não permitem aferir com segurança o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. Ademais, apesar de se apresentar como profissional autônoma, não juntou qualquer comprovante de renda que permita sopesar receitas e despesas de maneira a constatar que o pagamento das custas processuais prejudicará sua subsistência e de sua família. Confira-se julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em sede de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulada. 2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta sua simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos. Se a decisão que indeferiu o benefício apoiou-se em indícios da capacidade econômica da requerente constantes dos autos, competia a parte interessada produzir provas outras que infirmassem tal entendimento. 3. No caso, a agravante, demandada a comprovar os pressupostos necessários à obtenção da justiça gratuita olvidou-se em trazer aos autos novos elementos, além dos já colacionados, tal como possíveis rendas, ainda que variáveis, e despesas, de modo que a documentação acostada não comprova a condição por ela declarada, de insuficiência de recursos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 990008, 20160020427278AGI, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 30/1/2017. Pág.: 249/274) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. (...) 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão n.1067239, 07062626020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 11/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se vislumbra preenchido o requisito relativo ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor, incapaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família até o julgamento definitivo do recurso em apreço. Portanto, tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como a gratuidade de justiça nestes autos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Nos termos do art. 99, §7o, c/c art. 1.017, §3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Se cumprida a diligência, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora